Tribunal: TJBA
Processo: 8003275-69.2022.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003275-69.2022.8.05.0150 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: EDGARD RIBEIRO GUIMARAES NETO Advogado(s): LAILANA REIS SANTANA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. CONTRATO DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. ALEGAÇÃO DE COAÇÃO POR RETENÇÃO DE PROVENTOS. AUSÊNCIA DE PROVA DO VÍCIO DE CONSENTIMENTO. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL CONSTITUÍDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes embargos monitórios e constituiu título executivo judicial referente a débito decorrente de contrato de renegociação, no valor de R$ 1.053.925,81. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pela ausência de apreciação das provas documentais juntadas aos autos; (ii) saber se o contrato de renegociação foi celebrado mediante coação em razão da retenção de proventos de aposentadoria. III. Razões de decidir 3. O julgamento antecipado da lide é cabível quando a questão for unicamente de direito ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência, nos termos do art. 355, I do CPC. 4. A fundamentação adequada da sentença e a análise do conjunto probatório afastam a alegação de cerceamento de defesa, sendo irrelevante a ausência de menção expressa a determinados documentos. 5. Para a caracterização do vício de consentimento por coação, é necessária prova robusta e inequívoca de que esta foi a causa determinante do negócio jurídico, nos termos do art. 151 do CC. 6. A renegociação realizada eletronicamente, via aplicativo móvel, mediante senha pessoal e com condições mais favoráveis que as originalmente pactuadas, indica manifestação livre e espontânea de vontade. 7. Os descontos em conta, por si só, não comprovam que foram causa determinante para a celebração do contrato de renegociação. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso desprovido, com majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa. Tese de julgamento: "1. O mero desconto de valores referentes a débito preexistente não configura coação capaz de viciar o consentimento na celebração de contrato de renegociação de dívida, especialmente quando existentes outros meios jurídicos para questionar tais descontos." _________ Dispositivos relevantes citados: CC, art. 151; CPC, arts. 355, I, 700, 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: TJRS, Apelação Cível nº 50018610520228210001, Décima Sétima Câmara Cível, Rel. Des. Rosana Broglio Garbin, j. 31-07-2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8003275-69.2022.8.05.0150, sendo Apelante Edgard Ribeiro Guimaraes Neto e Apelado o Banco do Brasil S/A, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator